Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705099-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIONIS FRANKLIN SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conquanto o feito tenha sido autuado com pedido liminar ou antecipação de tutela, observa-se da inicial que não há qualquer pedido nesse sentido. Encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após retornem concluso os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 17:16:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator